Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Contrato de empréstimo. Cobrança legítima. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu falha na prestação dos serviços ao cobrar parcelas de financiamento (RMC) de cartão de crédito bloqueado; e (ii) se o autor tem direito à restituição do valor debitado de seu benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. O contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes foi exibido e, segundo as provas produzidas, o autor solicitou à ré o empréstimo de R$2.787,75 (ID 66031132 - Pág. 1/12. Referido contrato foi certificado mediante biometria facial, acompanhada da geolocalização, identificação do IP do aparelho celular e fornecimento de imagem de documento original (ID 66031132 - Pág. 36, 39/41), de forma que não foi revelada qualquer irregularidade na contratação do empréstimo.
6. Outrossim, o contrato de cartão de crédito consignado informa que o valor do saque é cobrado integralmente na fatura do cartão de crédito, e que “o seu pagamento será dividido em desconto do valor mínimo da fatura no seu contracheque/benefício, correspondente ao valor da margem consignável averbada e o remanescente, por meio da ficha de compensação/boleto, devendo ser pago por você” (ID 66031132 - Pág. 2). Dessa forma, as parcelas do empréstimo contratado são descontadas do benefício previdenciário do autor, conforme previsão contratual, independentemente de o cartão de crédito estar bloqueado ou em desuso.
7. Diferente do alegado, o contexto probatório evidencia que o cartão de crédito foi utilizado pelo autor (ID 66031115 - Pág. 14/17). Com efeito, as faturas do cartão de crédito Santander indicam compras realizadas pelo autor no período de outubro/2022 a abril/2023 (ID 66031133 - Pág. 4/40), afastando a alegação de que o cartão de crédito estava bloqueado.
8. E segundo o documento emitido pelo INSS, os descontos de empréstimo anterior contraído pelo autor/recorrente no Banco BMG cessaram em agosto de 2022, e em setembro de 2022 o autor/recorrente contraiu novo empréstimo no Banco Santander Ole, no valor de R$2.650,39, origem dos descontos mensais de R$153,14 feitos pela ré (ID 66031115 - Pág. 9/11).
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor para fins de apresentação de contrarrazões e interposição de recurso inominado. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo, bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo do autor no valor de R$500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deve ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.